Tribunal: TJBA
Processo: 8018824-89.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018824-89.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO REIMAO DOS REIS Advogado(s): CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES RECEBIDAS EM ATIVIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, para que sejam incorporadas gratificações recebidas em atividade. 2. Indeferida a liminar inicialmente pleiteada, com recurso de Agravo Interno provido para concessão da liminar, determinando a inclusão das gratificações recebidas em atividade nos comprovados do impetrante. 3. O Estado da Bahia arguiu decadência e impugnou a gratuidade de justiça, além de sustentar que a aposentadoria por invalidez foi concedida sob regime proporcional e sem direito à incorporação das gratificações pleiteadas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de impetração; (ii) se for cabível a incorporação das gratificações recebidas em atividade aos comprovados de aposentadoria por invalidez permanente qualificada do impetrante; e (iii) se a inclusão das referidas gratificações violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decadência arguida pelo Estado foi eliminada, uma vez que se trata de prestações de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada omissão mensal da autoridade impetrada. 2. Conforme art. 132, §2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, em caso de aposentadoria por invalidez permanente, as gratificações e vantagens incorporam-se aos proventos do servidor, independentemente do tempo de percepção. 3. Quanto à alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, tal fundamento não procede, pois a medida não representa aumento de vencimentos, mas sim o cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à aposentadoria integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conceda-se a segurança para determinar a inclusão das gratificações de Incentivo de Produção Científica, Condições Especiais de Trabalho – CET e Estímulo às Atividades Acadêmicas – GEAA aos proventos de aposentadoria do impetrante, nos percentuais recebidos em atividade, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC a partir desses dados, conforme EC 113/2021. 2. Tese de julgamento: "A aposentadoria por invalidez permanente assegura ao servidor o direito às gratificações recebidas em atividade, independentemente do tempo de percepção". Dispositivos relevantes citados Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 121 e 132, §2º Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 16, 18, 19 e 20, II, “c” Jurisprudência relevante TJ-BA, Apelação Cível n. 0586024-97.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, julgada em 14/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº 8018824-89.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante GERALDO REIMÃO DOS REIS e como o Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442